Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701952-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL DE SOUZA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As questões suscitadas no pedido de reconsideração foram consideradas ao analisar o pedido de tutela de urgência. Ademais, o documento de ID 63142989 apresentado com o pedido de reconsideração é o mesmo do ID 62758362, Pág. 36/37 e já foi apreciado. Assim, mantenho o indeferimento. Em relação ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, indefiro o pedido, pois o processo, via de regra, é público. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA